Tribunal: TCU
Processo: 008.128/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8641/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.128/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dolores Lozano da Silva (XXX.978.378-XX); Geovania Maria Lins Barbosa (XXX.794.034-XX); Jacira Lemos Patricio (XXX.833.325-XX); Joao Aristides de Oliveira (XXX.111.106-XX); Jurema Nunes Rodrigues (XXX.000.607-XX); Maria Magdalena da Silva Keller Cesar de Azevedo (XXX.732.988-XX); Maria Nazare da Costa Santiago (XXX.065.893-XX); Maria de Lourdes Macedo Aguilar (XXX.649.206-XX); Norma Tavares de Souza Pereira (XXX.115.305-XX); Paulo Fernando Guilhermino de Lima (XXX.825.664-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria 34-SEAE, de 31/5/2021. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.